Tribunal: TJES
Processo: 5013890-48.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013890-48.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME.

Conflito negativo de competência entre o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (suscitante) e o Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da mesma Comarca (suscitado), suscitado nos autos da ação ordinária ajuizada por LB Assessoria e Cobrança Ltda. em face do Município de Vitória, com pedido de declaração de inexistência de débito tributário relacionado a CDA executada em ação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação ordinária com pedido declaratório de inexistência de débito tributário objeto de execução fiscal proposta pelo Município de Vitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ação ordinária proposta possui natureza cognitiva e visa ao reconhecimento de direito subjetivo da autora à fruição de benefício fiscal, com a consequente declaração da inexistência de crédito tributário, não se tratando de mera execução fiscal.

A Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória detém competência exclusiva para execuções fiscais, conforme expressamente previsto na Resolução n. 43/2002 do TJES, não se estendendo essa competência às ações declaratórias ou de conhecimento, ainda que conexas.

A conexão entre a ação declaratória e a execução fiscal não tem o condão de modificar a competência absoluta, de natureza material, estabelecida em razão da matéria, nos termos do art. 44 do CPC e da organização judiciária local.

A competência para processar e julgar a ação declaratória pertence a uma das varas comuns da Fazenda Pública, sendo cabível sua distribuição à Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.

Tese de julgamento
:

A Vara especializada em execuções fiscais municipais possui competência absoluta apenas para execuções fiscais, não abrangendo ações declaratórias ou de conhecimento.

A conexão entre ações não altera a competência absoluta fixada em razão da matéria.

Compete às varas comuns da Fazenda Pública processar e julgar ações ordinárias que versem sobre a inexistência de crédito tributário, ainda que haja execução fiscal em curso relativa ao mesmo débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 44 e 52; Resolução TJES n. 43/2002, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar competente para processar e julgar a causa o ilustre Juiz de Direito suscitado (da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital)., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5013890-48.2025.8.08.0000.

SUSCITANTE: JU
IZ
DE DIREITO
DA PRIMEIRA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS
DE VITÓRIA.

SUSCITAD
O
: JU
IZ
DE DIREITO
DA QUINTA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA.

PARTE INTERESSADA
ATIVA:
LB ASSESSORIA E COBRAN
Ç
A LTDA.

PARTE INTERESSADA PASSIVA:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
uida-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante
o ilustre Juiz de
D
ireito
da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital e como suscitado o
ilustre
Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos “ação ordinária” registrada sob o n. 5048055-83.2024.8.08.0024, proposta por
LB Assessoria e Cobrança Ltda.
contra o
Município de Vitória.

O ilustre Juiz de Direito suscitado determinou a remessa do processo ao Juízo da Primeira Vara Privativa de Execuções Municipais, ao qual “a petição inicial está endereçada (...] por dependência à Execução Fiscal nº 5015349-81.2023.8.08.0024”.

O

i
lustre
Juiz
de Direito
suscitante
considerou que “a pretensão da parte requerente, na Ação Ordinária, consiste em ação de conhecimento de natureza cível, com pedido de reconhecimento de seu direito de usufruir do benefício fiscal, com consequente declaração da inexistência do débito tributário. No entanto, entendo que o julgamento deste requerimento toca exclusivamente a uma das Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros públicos, Meio Ambiente e Saúde, não a esta vara especializada e privativa de execuções fiscais”.

Na petição inicial da ação cognitiva,
endereçada ao Juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital”,
a LB Assessoria e Cobrança Ltda.
afirmou que “a entidade empresária autora objetiva a
[sic]
reconhecimento da inexistência do suposto crédito tributário perseguido pelo Município de Vitória, por meio da execução fiscal – proc. 5015349-81.2023.8.08.0024, sob a
competência deste Juízo de Direito.
Considerando que o objeto material de ambas as ações é idêntico (CDA 81/2023), o resultado dessa demanda impactará a execução fiscal em curso, a justificar a reunião dos processos, já que conexos...
”
(id 15586751).

O art. 52, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção”.
Por outras palavras, os institutos da conexão e da continência estão relacionados à competência relativa.

O art. 44 do mencionado diploma legal estabelece que “Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”.

A
Resolução
n.
43/2002
d
e
ste
egrégio Tribunal de Justiça prevê no art.
1
º

o seguinte: “1
º. AUTORIZAR a instalação na Comarca da Capital, Juízo de Vitória da 12ª Vara Cível, com competência exclusiva para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória”.
Lembro que a competência em razão da matéria é do tipo absoluta.

No caso, tenho que as regras de conexão e de continência não podem se sobrepor às regras relacionadas à competência em razão da matéria.

Posto isso,
co
nheço do conflito e declaro
competente
para processar e julgar a
causa
o

ilustre
Juiz
de Direito
suscitado (
da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.